Tribunal: TJSP
Processo: 1001795-67.2022.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso. Alegação de contradições no acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o acórdão. Embargos de declaração não são instrumento hábil para alterar o mérito de acórdão. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las,

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso. Alegação de contradições no acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o acórdão. Embargos de declaração não são instrumento hábil para alterar o mérito de acórdão. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.